Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720930-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADA: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelo sistema Infojud (autos no 0001371-34.2017.8.07.0001, IDs no 126276489 e no 127116603). 2. O agravante, em suma, alega que o credor pode dispor de todos os meios lícitos e disponíveis para receber o crédito do devedor e que todas as partes devem colaborar para a razoável duração do processo, incluída, a utilização dos sistemas informatizados. Afirma que a pesquisa via Infojud atende os princípios da efetividade, celeridade e economia processual. 3. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de bens eventualmente registrados em nome da agravada, via Infojud. E, no mérito, a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 36682135 e no 36682133). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 10. O cumprimento de sentença iniciou-se em 5/12/2021. Foram deferidas as pesquisas via Sisbajud e Renajud (ID no 126276489). A consulta ao sistema Infojud foi indeferida, sob o argumento de que as declarações das pessoas jurídicas estão desatualizadas, a juntada de várias páginas gera tumulto ao processo e a parte credora pode obter informações por outros sistemas disponíveis ao Juízo. 11. O período de envio de declaração do Imposto de Renda encerrou recentemente, razão pela qual é possível supor que as informações estejam atualizadas. 12. O princípio da cooperação, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional serão melhor contemplados com a realização da pesquisa de bens em nome da agravada no sistema conveniado (INFOJUD). Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Diante da confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois não está acessível ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que pode ser realizada pela parte. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, identifico os pressuposto legais necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada consulta de bens em nome da agravada no sistema INFOJUD (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o doutor Juízo “a quo” para a realização das diligências necessárias. 17. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO